Tribunal: TJES
Processo: 5007228-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Correção Monetária; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007228-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA DE CARVALHO FERNANDES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007228-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEBORA DE CARVALHO FERNANDES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEBORA DE CARVALHO FERNANDES
contra r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação à execução individual de sentença coletiva, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da "Liquidação de Sentença Coletiva" intentada pela Agravante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID n. 3084757), a Agravante alegou, em síntese, que o juízo de origem acatou a impugnação do Agravado sob o fundamento de que já houve o recebimento de parte do valor exequendo, contudo, não houve prova do pagamento.

Sustenta que o Agravado deveria comprovar o alegado pagamento realizado e não há como se exigir a prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu o valor, tratando-se de verdadeira prova diabólica.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com o reconhecimento de pagamento do valor total postulado na exordial. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Despacho proferido no ID n. 3176904, que determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID n. 3282921, na qual impugna os benefícios da justiça gratuita, eis que a Agravante não demonstrou comprometimento grave em sua renda a justificar o afastamento da presunção acerca da sua capacidade econômica. Defende que não foram apresentados extratos bancários de conta-corrente para comprovar o pagamento pelo Estado das parcelas salariais retidas, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso.

Em seguida (ID n. 3407418), foi proferido despacho determinando a intimação da Agravante para se manifestar sobre a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões.

Manifestação da Agravante no ID n. 3668484, com juntada de documentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007228-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEBORA DE CARVALHO FERNANDES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

(DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEBORA DE CARVALHO FERNANDES
contra r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação à execução individual de sentença coletiva, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da "Liquidação de Sentença Coletiva" intentada pela Agravante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Agravado, em contrarrazões (ID n. 3282921), impugna os benefícios da justiça gratuita concedidos à Agravante e esta, por seu turno, manifesta-se no ID n. 3668484 e junta documentos.

A questão, contudo, não merece nem sequer exame. Explica-se.

Em uma consulta ao andamento processual, vê-se que o juízo de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita à Agravante, ora Autora nos autos de origem, tendo o Agravado impugnado a concessão da referida benesse em preliminar na impugnação à execução.

Ocorre que o juízo
a quo
afastou o argumento quando da prolação da decisão, de forma que esse ponto se trata de verdadeiro capítulo do comando decisório em referência. Para se insurgir sobre esse ponto, deveria o Agravado apresentar o recurso competente, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1. Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
[...] (TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Diante disso,
rejeito
o argumento levantado pelo Agravado, pela flagrante inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Adentrando-se à questão meritória, a Agravante interpôs o presente recurso contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à execução coletiva oposta pelo Agravado, tendo o juízo de origem concluído que já houve o recebimento de parte do valor exequendo pela Recorrente, ora exequente na demanda de origem.

Sustenta a Agravante que o Agravado deveria comprovar o alegado pagamento realizado, pois não há como se exigir a prova de fato negativo pela Agravante, ou seja, de que não recebeu o valor.

O Agravado, por sua vez, defende que não foram apresentados extratos bancários de conta-corrente para comprovar o pagamento pelo Estado das parcelas salariais retidas. Argumenta que a apresentação dos documentos comprobatórios dos valores debitados e creditados consubstanciados nos extratos bancários de conta-corrente é requisito indispensável para a correta execução, pois não é possível verificar a veracidade dos valores requeridos em execução pela parte exequente.

Pois bem. Antes da análise da controvérsia apresentada, necessário rememorar o contexto fático que originou esse imbróglio.

Cuida-se na origem de execução individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756), que buscou solucionar os efeitos advindos dos atrasos nos pagamentos dos salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998 no serviço público estadual, e julgou procedente a demanda para
declarar inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos,

cabendo ao Estado do Espírito Santo

arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso
definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo)
, sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Também é importante ressaltar que o valor nominal depositado por crédito rotativo foi devidamente pago pelo Estado, permanecendo a discussão sobre os consectários legais incidentes sobre os valores principais, sobre os quais a sentença coletiva se manifestou, também determinando o pagamento aos servidores.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a Agravante, vê-se que o juízo de origem considerou a documentação trazida pelo Agravado, identificando que houve o pagamento parcial dos valores discutidos.

Nesse particular, acaso não tivesse recebido os valores, a ela incumbiria trazer os extratos bancários de todo o período até o ano de 2003, pois são documentos de sua titularidade, do qual a parte contrária não tem acesso e que poderiam refutar o alegado pagamento por parte do ente Agravado.

Assim, apesar de a Agravante não ter acostado ao recurso o conjunto probatório produzido pelo Estado nos autos de origem, extrai-se da decisão proferida que o juízo
a quo
entendeu que os documentos apresentados desconstituiriam as alegações da Agravante, a teor do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, dada a apresentação de: (i) ofício encaminhado ao Diretor Presidente do Banestes solicitando que no dia 12/03/2003 fosse realizado o crédito nas contas dos servidores; (ii) planilha individualizada dos autos do processo coletivo n. 0003675-03.2000.8.08.0024, com o nome da Agravante relacionado na listagem de quem foi ressarcido.

Verifica-se que a decisão objurgada apontou a comprovação pelo Agravado de que houve recebimento de parte do valor, devendo esclarecer que, por se tratar de demanda que atinge um grande número de servidores, é admissível como meio de prova a comunicação interna entre os entes, com a listagem das pessoas que já receberam o valor, documento oficial que denota o controle pelo ente estatal de todos os atingidos pela controvérsia.

Ademais, o exame do extrato de constante no ID n. 3084886 permite concluir que houve o ressarcimento, ao menos em parte, do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Março/2000.

Não bastasse, verifica-se que a Agravante não apresentou memória de cálculo detalhada e pormenorizada que indique como chegou ao valor perquirido na execução, tampouco refutou os cálculos apresentados pelo Agravado, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação dos seus extratos bancários em todo o período em que ocorreu esse imbróglio existente nas contas bancárias. Contudo, houve a mera apresentação de petição genérica sobre a questão, sem individualizar a sua situação.

Embora se reconheça a inviabilidade de se produzir prova de fato negativo, a questão se trata de verdadeiro fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que deveria a Agravante acostar aos autos elementos mínimos para viabilizar a análise das rubricas depositadas em sua conta bancária. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO OU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA FÍSICA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DA CAUSA POR FORÇA DO ARTIGO 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS. 1. "Em se tratando de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, que visa a uma sentença condenatória genérica, a prova do fato constitutivo do direito subjetivo individual deverá ser produzida por ocasião da ação de cumprimento, oportunidade em que se fará o exame das situações particulares dos substituídos, visando a identificar e mensurar cada um dos direitos subjetivos genericamente reconhecidos na sentença de procedência" (RESP 487202/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 24/05/2004 p. 164).2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que prescreve em cinco anos as ações coletivas com pretensão de cobrança de expurgos relativos a cadernetas de poupança durante os planos econômicos. 3. Recurso principal provido. Sentença Anulada. Aplicação do art. 515, §3º, do Código de Processo Civil. Recurso adesivo provido. (TJES; APL 0017111-82.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/06/2014; DJES 30/06/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007228-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEBORA DE CARVALHO FERNANDES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DEVE SER OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO.

DISCUSSÃO SOBRE RECEBIMENTO DE VALORES. CRÉDITO ROTATIVO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para se insurgir sobre capítulo de decisão que afastou a impugnação à justiça gratuita, deveria o Apelado apresentar o recurso competente, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões. Reconhecida a inadequação da via eleita quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

2. Cuida-se na origem de execução individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756), que buscou solucionar os efeitos advindos dos atrasos nos pagamentos dos salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998 no serviço público estadual, tendo definido a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo).

3. Ao contrário do que afirma a Agravante, o juízo de origem considerou a documentação trazida pelo Agravado, que desconstitui a argumentação autoral, identificando que houve o pagamento parcial dos valores discutidos. Nesse particular, acaso não tivesse recebido os valores, a ela incumbiria trazer os extratos bancários de todo o período até o ano de 2003, pois são documentos de sua titularidade, do qual a parte contrária não tem acesso e que poderiam refutar o alegado pagamento por parte do ente Agravado.

4. A mera apresentação de petição genérica é insuficiente para elucidar os valores devidos.

5. Embora se reconheça a inviabilidade de se produzir prova de fato negativo, a questão se trata de verdadeiro fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que deveria a Agravante acostar aos autos elementos mínimos para viabilizar a análise das rubricas depositadas em sua conta bancária.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar provimento
, nos termos do voto do E. Relator.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.